Tribunal: TJES
Processo: 5004790-40.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004790-40.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA

COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELO TRANSCURSO DO PRAZO. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto.

2. Não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

3. No caso, verifica-se que o paciente se encontrava preso há 109 (cento e nove) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
CRIMINAL

DE
C
ONCEIÇÃO DA BARRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000049-94.2023.8.08.0015, mantém a prisão preventiva do paciente sem analisar o pedido da defesa de dispensa da fiança arbitrada pelo Juízo da Audiência de Custódia em R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais).

O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sendo o paciente primário e com residência fixa, estando custodiado há mais de cem dias somente em razão de não possuir condições financeiras de arcar com o montante fixado.

Assim, requer a concessão de sua liberdade provisória, dispensada a fiança.

A liminar foi deferida para dispensar o recolhimento da fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo da Audiência de Custódia, conforme decisão proferida no ID 4934775.

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 5862847).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem de

habeas corpus

(ID 6102972).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
CRIMINAL

DE
C
ONCEIÇÃO DA BARRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000049-94.2023.8.08.0015, mantém a prisão preventiva do paciente sem analisar o pedido da defesa de dispensa da fiança arbitrada pelo Juízo da Audiência de Custódia em R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais).

O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sendo o paciente primário e com residência fixa, estando custodiado há mais de cem dias somente em razão de não possuir condições financeiras de arcar com o montante fixado.

Assim, requer a concessão de sua liberdade provisória, dispensada a fiança.

A liminar foi deferida para dispensar o recolhimento da fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo da Audiência de Custódia.

Pois bem.

Após regular instrução do
writ
, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Acerca dos fatos que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente, peço vênia para colacionar trecho da decisão proferida na Audiência de Custódia (ID nº 4925455), a saber:

Conforme narra o APFD, o Autuado teria invadido o prédio da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra/ES, adentrado em diversas salas sem autorização, vindo a causar danos na porta de umas das salas. Narra, ainda, que o Autuado teria proferido ameaças dirigidas ao Prefeito do Município, Senhor Walyson José Santos Vasconcelos. Narra, ainda, que, após revista pessoal, foi verificado que o Autuado encontrava-se na posse de um facão.

Diante disso e levando em considerações as condições pessoais do paciente, o MM. Magistrado Plantonista entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; d) comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) recolhimento de fiança no valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais).

Conforme destacado na decisão liminar, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Dessa forma, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança, nesse sentido:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. (...)3. É assente nesta Corte o entendimento de que, "se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento" (HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012).(...)(RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

No caso em apreço, observo que o paciente encontra-se custodiado desde 23 de janeiro de 2023 e a autoridade coatora fora instada acerca da dispensa do recolhimento da fiança, ante a hipossuficiência do paciente, tendo o promotor de justiça, inclusive, pugnado pela concessão do pleito (ID nº 4925488 – fls. 11/12), contudo, não houve manifestação do Juízo de origem.

Ademais, há declaração de hipossuficiência financeira juntada nos autos originários pelo Centro de Detenção Provisória de São Mateus/ES em 20 de fevereiro de 2023 (ID nº 4925459).

Ainda que assim não fosse, não se pode ignorar que o paciente se encontrava preso há 109 (cento e nove) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste eg. Tribunal:

Art. 1º. Recomendar aos juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, adotem medidas junto aos seus respectivos cartórios para que, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, num prazo de 72h (setenta e duas horas) sem que seja providenciado o recolhimento da quantia estabelecida, considerando a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expeçam alvará de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350,
caput
, do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar a fiança, mantidas as demais obrigações fixadas pelo Juízo da audiência de custódia.

É como voto.